Tribunal: TJMT
Processo: 1006327-20.2021.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006327-20.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VINICIUS MONCAO DA COSTA - CPF: 824.263.091-72 (APELANTE), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), LEONIDAS SOUZA DO CARMO - CPF: 050.554.391-57 (ADVOGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS CHABALIN - CPF: 143.668.869-87 (APELADO), MARCOS ANTONIO BARALDI - CPF: 097.659.878-70 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE APOIO AOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS DO ESTADO DE GOIAS - CNPJ: 13.877.245/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS JULGADA IMPROCEDENTE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONFIGURAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. MANTIDA A JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME.
Apelação Cível interposta por Vinícius Moncão da Costa contra a sentença que julgou improcedente a Ação de Reparação de Danos e a Ação de Obrigação de Fazer, movidas contra Luiz Carlos Chabalin e a Associação de Apoio aos Proprietários de Veículos do Estado de Goiás, ambas relacionadas a danos decorrentes de acidente de trânsito. A sentença também reconheceu a litigância de má-fé do autor, impondo-lhe multa de 2% sobre o valor da causa e revogando a concessão da justiça gratuita, além de condená-lo ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II.

O apelante busca a reforma da decisão, especialmente no que tange à revogação da gratuidade e à condenação por litigância de má-fé.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões principais em discussão: (i) se a litigância de má-fé foi devidamente configurada, diante da alteração da verdade dos fatos e da busca por vantagem indevida no processo; (ii) se é válida a revogação da gratuidade de justiça, considerando a ausência de comprovação do desaparecimento da hipossuficiência econômica do apelante, em razão de sua conduta processual.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
A litigância de má-fé foi devidamente reconhecida, uma vez que o apelante alterou a verdade dos fatos com a intenção de obter vantagem indevida. Essa conduta configura deslealdade processual, conforme o artigo 80 do CPC.

A revogação da gratuidade de justiça não é automática quando se verifica litigância de má-fé. O Superior Tribunal de Justiça entende que a revogação do benefício depende da comprovação da perda da hipossuficiência econômica, e não pode ocorrer exclusivamente pela prática de má-fé processual.

A multa por litigância de má-fé foi corretamente mantida, pois a alteração da verdade dos fatos foi clara e evidente.

IV.
DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente provido para reformar a sentença apenas na parte que revogou a concessão da justiça gratuita, mantendo-se essa benesse ao autor/apelante, mas confirmando a condenação por litigância de má-fé e a multa aplicada.

Teses de julgamento:

A litigância de má-fé se configura quando a parte altera a verdade dos fatos e deduz pretensão contra fato incontroverso, visando a obter vantagem indevida.

A revogação da justiça gratuita depende da comprovação de desaparecimento da hipossuficiência econômica do beneficiário, não podendo ser motivada exclusivamente pela prática de má-fé processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 80, 98.

Jurisprudência relevante citada
: RECURSO ESPECIAL Nº 1.989.076 - MT, Rel. Min. Nancy Andrigui, julgado em 17/05/2022.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença que julgou improcedentes as
Ações de

Reparação de Danos (proc. nº 1006327-20.2021.8.11.0003
)
,
ajuizada contra o ora apelado,

tendo como objeto indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito,

e a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Lucros Cessantes (nº 1008175-42.2021.8.11.0003)
, manejada contra a
ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS DO ESTADO DE GOIÁS
,
relativa a suposto
descumprimento contratual referente à cobertura de seguro
para os danos decorrentes do mesmo acidente de trânsito, ambas movidas pelo ora apelante.

O magistrado
a quo
reconheceu a litigância de má-fé do autor e impôs multa de 2% do valor corrigido da causa para indenizar o requerido Luiz Carlos Chabalin. Por fim, revogou a gratuidade de justiça anteriormente concedida em ambas as demandas ao autor/apelante, sob o fundamento de que a má-fé processual não pode ser beneficiada com o referido benefício, condenando-o em ambos os processos nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.

O apelante busca a reforma da sentença para afastar a condenação por litigância de má-fé, bem como a manutenção do benefício da justiça gratuita.

Diz que o magistrado ignorou elementos relevantes do conjunto probatório que demonstrariam o nexo de causalidade entre a conduta do réu e os danos por ele (autor) sofridos.

Afirma que além dos danos materiais, sofreu prejuízos financeiros e morais, devido à impossibilidade de uso do veículo e às dificuldades enfrentadas para reparação.

Aduz que a decisão de revogar a justiça gratuita e condená-lo por litigância de má-fé foi equivocada, pois não houve intenção dolosa de enganar o juízo.

Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a responsabilidade do réu e determinada a sua condenação ao pagamento da indenização, bem como a
reconsideração da decisão que revogou a justiça gratuita e impôs a penalidade de litigância de má-fé

.

Em contrarrazões, o réu/apelado afirma que a revogação da justiça gratuita e a condenação por litigância de má-fé foram corretas, pois ficou evidente que o autor alterou a verdade dos fatos e buscou obter vantagem indevida.

Requer o desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor ajuizou duas ações – Proc. nº 1008175-42.2021.8.11.0003 – Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Lucros Cessantes em face de ASSOCIACAO DE APOIO AOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS DO ESTADO DE GOIAS); e Proc. nº 1006327-20.2021.8.11.0003 – Ação de Reparação de Danos – contra LUIZ CARLOS CHABALIN, ora apelado.

Em ambas as ações o juiz
a quo
deferiu ao autor a gratuidade da justiça, cassando ao final a decisão pelo fato de tê-lo condenado por litigância de má-fé.

Não obstante ser reprovável a conduta desleal da parte beneficiária da Justiça gratuita, o Superior Tribunal de Justiça entende que a atitude não acarreta a revogação do benefício, que só pode ocorrer diante da comprovação de desaparecimento da hipossuficiência econômica, visto que as penalidades aplicáveis são apenas as expressamente previstas no CPC. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA 284/STF. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. DESCABIMENTO. (...) 2. O propósito recursal consiste em dizer se a) houve negativa de prestação jurisdicional; b) deve ser afastada a aplicação de multa por litigância de má-fé e c) o reconhecimento de que a parte beneficiária da gratuidade de justiça agiu contrariamente à boa-fé implica a revogação do benefício. 3. (...) 4. Na espécie, é inviável a análise acerca da caracterização da litigância de má-fé, em razão do óbice veiculado pela Súmula 7/STJ. 5.
As sanções aplicáveis ao litigante de má-fé são aquelas taxativamente previstas pelo legislador, não comportando interpretação extensiva. Assim, apesar de reprovável, a conduta desleal, ímproba, de uma parte beneficiária da assistência judiciária gratuita não acarreta, por si só, a revogação do benefício, atraindo, tão somente, a incidência das penas expressamente cominadas no texto legal.
6. A revogação do benefício – importante instrumento de concretização do acesso à justiça – pressupõe prova da inexistência ou do desaparecimento da incapacidade econômica, não estando atrelada à eventual conduta improba da parte no processo. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.989.076 - MT (2022/0058171-1) RELATORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI – julgado em 17/05/2022)

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

O juiz reconheceu a conexão entre ambas demandas e avocou a competência dos autos de n. 1008175-42.2021.8.11.0003, em virtude do risco de decisões contraditórias em relação ao valor de dano material para o conserto do mesmo veículo em decorrência do mesmo acidente.

Em ambas as demandas o autor pretendeu o ressarcimento dos prejuízos tidos em seu veículo VW Parati Surf 1.6, ano 2008/2009, cor preta, placa NJG 7828, em razão do acidente supostamente causado pelo condutor e requerido Luiz Carlos Chabalin na data de 16/01/2021.

Nos autos de n.
1006327-20.2021.8.11.0003 – Ação de Reparação de Danos por Acidente de Trânsito –
narrou o autor que no dia 16 -01-2021, por volta das 10h, foi à Ferrauto auto peças, estacionou seu veículo corretamente e adentrou na oficina, localizada na avenida Arnaldo Estevão, região central da cidade, quando o veículo de propriedade do réu e conduzido em alta velocidade por ele, perdeu o controle e veio a colidir com o seu e três outros veículos que também estavam estacionados na lateral esquerda da via.

Com a colisão e o impacto muito forte o seu colidiu com uma motocicleta que estava estacionada próxima, sofrendo danos na parte traseira e dianteira, causando avarias nas duas portas e no paralama direito traseiro.

Diz que compareceu ao 5º BPM/MT, onde foi lavrado o boletim de ocorrência nº 2021.15775 anexo.

Afirma que precisou recorrer à locação de outro carro a fim de suprir suas necessidades laborais até o conserto de seu bem, sendo onerado em R$ 2.000,00, conforme contrato de aluguel, bem como comprovantes de pagamento anexos.

Requereu a condenação do réu em danos materiais de R$15.000,00 para conserto do carro, em R$2.000,00 referente aos valores dispendidos com locação de outro veículo, indenização por lucros cessantes em R$2.000,00 mensais até o conserto do bem e em R$20.000,00 por danos morais.

Ocorre que o autor não comprovou os danos em seu veículo, pois não juntou nenhuma foto e os documentos anexados não demonstram o pagamento nesse valor à locadora.

Na contestação, o réu/apelado demonstrou que, na verdade, o seu veículo GM Vectra colidiu com um Fiat Uno, e este empurrou o do autor, movimento que não causou danos ao carro desse último, mostrando nas fotos que não há danos na frente do veículo e que não quebrou o para-brisa traseiro, como alegado (id 257433194- pág. 05/07).

Verifica-se, ainda, que no orçamento apresentado pelo autor/apelante constou até troca do vidro (que não quebrou), de lanternas e 02 coberturas de alto valor e no processo nº 1008175-42.2021.8.11.0003, ele cobrou da seguradora todos os supostos danos desse mesmo acidente
e um valor maior.

Além disso, a Associação de Apoio aos Proprietários de Veículos do Estado de Goiás
pagou em favor da empresa Decolores, Funilaria & Pintura, orçamento juntado em contestação fornecido pela própria empresa, no montante de R$5.500,00 relativos ao serviço de recuperação

do carro do autor
(monobloco traseiro, painel traseiro, lanternas, para-choques dianteiros e traseiros, e pintura das peças afetadas).

Os casos de litigância de má-fé estão previstos no artigo 80 do Código de Processo Civil:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I – deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II -
alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

Constata-se, portanto, que o autor/apelante alterou a verdade dos fatos, devendo ser mantida a sentença que o condenou em multa por litigância de má-fé.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – DESCONTOS NÃO COMPROVADOS – DEMANDA PREDATÓRIA - AÇÃO IMPROCEDENTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ- CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida a condenação em litigância de má-fé cominada, pois ao fracionar as ações, age a parte autora com deslealdade processual, uma vez que objetiva fins processuais ilegítimos. (N.U 1005062-80.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, COM A CONDENAÇÃO DA AUTORA ÀS PENAS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA OUTRORA CONCEDIDA. INSURGÊNCIA DA REQUERENTE. PRETENSÃO VISANDO O RESTABELECIMENTO DA BENESSE REVOGADA NA SENTENÇA. SUBSISTÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO AMEALHADA AOS AUTOS QUE SE MOSTRA SUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DO BENEPLÁCITO. REQUISITOS DO ART. 98 DO CPC/2015 PREENCHIDOS. PLEITO ACOLHIDO. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA MULTA E INDENIZAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INVIABILIDADE.
ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS E DEDUÇÃO CONTRA FATO INCONTROVERSO EVIDENCIADOS
. MÁ-FÉ VERIFICADA. APLICAÇÃO DOS ARTS. 80 E 81 DO DIPLOMA PROCESSUAL CIVIL. "Haverá condenação em multa por litigância de má-fé sempre que restar evidenciado o dolo do litigante em prejudicar a parte contrária ou quando a deslealdade processual se mostrar inequívoca.
Comprovado que a parte falseou a narrativa de fatos durante o trâmite processual, é imperiosa a condenação às penas por litigância de má-fé."
(TJ-SC - AC: 03017336320168240020 Criciúma 0301733-63.2016 .8.24.0020, Relator.: José Agenor de Aragão, Data de Julgamento: 18/07/2019, Quarta Câmara de Direito Civil)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
, apenas para reformar a sentença na parte que revogou a concessão da gratuidade da justiça ao autor/apelante, mantendo-a em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025